Tribunal: TJSP
Processo: 0014195-41.2020.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo em execução penal. Progressão ao regime aberto. Requisito objetivo. Não demonstração do preenchimento. Sentenciado que, à luz dos elementos disponíveis, ainda não saldou a quantidade necessária de pena para deixar o regime semiaberto em fase de execução. Magistrada de Primeiro Grau que já determinou a elaboração de novos cálculos de liquidação por contador do Juízo, de modo que, uma vez

Ementa:
Agravo em execução penal. Progressão ao regime aberto. Requisito objetivo. Não demonstração do preenchimento. Sentenciado que, à luz dos elementos disponíveis, ainda não saldou a quantidade necessária de pena para deixar o regime semiaberto em fase de execução. Magistrada de Primeiro Grau que já determinou a elaboração de novos cálculos de liquidação por contador do Juízo, de modo que, uma vez confeccionados os cálculos, a questão poderá ser reavaliada com maior acuidade. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014195-41.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante MARIO
CARLOS BRUM DE BRITO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014195-41.2020.8.26.0114 -Voto no 13.503
2 V
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 1 4 1 9 5 - 4 1 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 1 1 4
A g r a v a n t e : M á r i o C a r l o s B r u m d e B r i t o
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : C a m p i n a s
VOTO No 13.503
Agravo em execução penal. Progressão ao regime
aberto. Requisito objetivo. Não demonstração do
preenchimento. Sentenciado que, à luz dos elementos disponíveis, ainda não saldou a
quantidade necessária de pena para deixar o
regime
semiaberto
em
fase
de
execução.
Magistrada de Primeiro Grau que já determinou a
elaboração de novos cálculos de liquidação por
contador do Juízo, de modo que, uma vez
confeccionados os cálculos, a questão poderá ser
reavaliada
com maior acuidade. Agravo não
provido.
1) MÁRIO CARLOS BRUM DE BRITO interpõe este
agravo em execução penal em face da r. decisão proferida em
16/6/2020 pelo Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais de
Campinas (fls. 13/14), que indeferiu seu pedido de progressão ao
regime aberto e declarou a remição de 23 dias de pena.
Alega a defesa, em resumo, que MÁRIO cumpriu o
requisito objetivo exigido para o benefício, eis que é caso de se
considerar como data-base a data em que atingiu o requisito objetivo
para progredir para o regime semiaberto, o que, somado às remições
que obteve, seria suficiente para agora ter o regime aberto deferido.
Pugna, ao final, pela reforma da r. decisão, com a
concessão da progressão ao regime aberto.
Processado e respondido o recurso, a r. decisão foi
mantida pelos próprios fundamentos.
Por fim, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer,
manifestou-se pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014195-41.2020.8.26.0114 -Voto no 13.503
3 V
2) Segundo consta, o agravante, primário, autor de crime
hediondo cometido anteriormente à vigência da Lei no 11.464/2007
(latrocínio), foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, com
término previsto para 10/2/2035 (Boletim Informativo de fls. 8/11).
Apesar do bom comportamento carcerário (fls. 7), não
há, em face dos elementos disponíveis, indicação segura de que o
sentenciado tenha preenchido o requisito objetivo da progressão ao
regime aberto, mostrando-se necessária a atualização dos cálculos de
pena.
Conforme ponderado pela d. Magistrada na r. decisão
recorrida, o requisito objetivo para a progressão reclamada não estaria
satisfeito pelo sentenciado, conforme consta do Boletim Informativo,
mesmo que se leve em conta: (a) a data, enquanto data-base, em que
o agravante alcançou o lapso temporal para a progressão ao regime
intermediário (11/9/2018); (b) a remição de 23 dias concedida na
mesma ocasião pelo Juízo a quo e as anteriores remições de 145 e 65
dias anotadas no B.I.; e (c) a detração do período de 14/8/2002 a
06/12/2002.
Confira-se trecho da citada decisão:
“Por sua vez, o pedido de progressão ao regime aberto é
improcedente, na esteira do r. parecer ministerial.
Isso porque, o sentenciado é primário, autor de crime
hediondo cometido anteriormente à Lei no 11.464/2007, e não cumpriu um
sexto da pena no atual regime, ainda que considerada a data em que ele
alcançou o lapso temporal para a progressão ao regime intermediário
(11/09/2018 fls. 08), bem como computada a remição de 23 dias, e eventual
detração do período de 14/08/2002 a 06/12/2002, observando-se que as
remições mencionadas pela d. Defesa, de 145 e 65 dias, já foram computadas
no cálculo constante do Boletim Informativo (fls. 08)”.
Neste contexto, agiu com acerto a d. Magistrada a quo,
ao indeferir, por ora, a concessão da progressão ao regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014195-41.2020.8.26.0114 -Voto no 13.503
4 V
É importante consignar que o pedido defensivo foi
apresentado digitalmente, mas a execução tramita em autos físicos (no
544.604). Esse procedimento foi adotado em vista da pandemia da
COVID-19, a fim de proporcionar a satisfação dos diretos daqueles
sentenciados que possuem execuções físicas, as quais tiveram o
andamento impactado pela paralisação das atividades presenciais.
Embora louvável e necessário, o procedimento, por vezes, traz como
contrapartida certa dificuldade no acesso pelas Instâncias incumbidas
de julgar o caso à completude de informações a respeito das
execuções físicas respectivas.
No caso, a nobre Advogada instruiu seu pedido com o
Boletim Informativo do preso, o qual está acostado a fls. 8/11 e indica o
não preenchimento do requisito objetivo. Segundo o documento, o
lapso será atingido em 10/12/2021.
De todo modo, cabe destacar que, nos autos digitais
originários, o Juízo de Primeiro Grau, em 29/10/2020, determinou a
elaboração, pelo contador do Juízo, de cálculo atualizado de
liquidação de penas para fins de benefícios1.
É, portanto, mais prudente, no momento, aguardar a
elaboração de cálculo atualizado pelo contador do Juízo, oportunidade
em que a questão da satisfação ou não do requisito objetivo da
progressão poderá ser avaliada com maior acuidade.
3) Pelo exposto, nego provimento ao agravo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator
1 “Considerando a retomada parcial do expediente forense presencial, a despeito da limitação de
acesso aos autos físicos, uma vez que a conjuntura pandêmica persiste, ensejando a determinação
do Eg. TJSP para limitação do número de servidores, bem como do tempo de permanência no
cartório, defiro o requerido pelo d. Representante do Ministério Público, para que o contador do juízo
elabore cálculo de penas para fins de benefícios (execução n. 544.604), juntando-se nestes autos
digitais”
(fls.
54

Petição
Criminal
-
Petição
intermediária
(COVID-19)
no
1016645-37.2020.8.26.0114).